Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703993-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LFS COMERCIO DE ROUPAS BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME, LUIS FELIPE FALCAO FERREIRA, JANETE ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução, Processo no 0034984-84.2013.8.07.0001, ajuizado em desfavor de LFS COMÉRCIO DE ROUPAS BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME e OUTROS, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao sistema BACENJUD, tendo em vista que não foi demonstrada a possibilidade de êxito da medida. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento do pedido de busca de bens via BACENJUD afronta os direitos constitucionais do agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes; porém, deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Destaca o disposto no artigo 6o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando ser permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o crédito que possui, devendo o Magistrado atuar em colaboração, para que seja garantida a efetividade da execução. Argumenta que a renovação da diligência, visando a localização de patrimônio do executado para satisfação do débito, diante do esgotamento dos meios disponíveis, mostra-se razoável no caso dos autos, uma vez que transcorrido lapso temporal considerável desde o pedido anterior. Aduz que, conquanto a decisão recorrida tenha se fundamentado na ausência de comprovação de mudança da situação fática do executado, o longo intervalo de tempo desde a última pesquisa de ativos financeiros recomenda a renovação da diligência pleiteada. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de conceder nova pesquisa ao sistema BACENJUD. Preparo comprovado (ID 14416239). Relatados. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos legais para conferir o efeito requerido. O sistema de penhora online – BacenJud tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade. Nesse sentido, firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN-JUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o entendimento desta Corte, é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-jud, mas a concessão da medida há que observar a razoabilidade, verificável em cada caso concreto. 2. Nessa diretriz, é inviável a desconstituição, em sede de recurso especial, das razões de fato que lastrearam a decisão que indeferiu o bloqueio eletrônico, à mingua da demonstração concreta de sua necessidade (incidência da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1406895/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 18/12/2013) Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis, mas o credor não obteve sucesso. Nesse sentido, constata-se que a última pesquisa realizada no sistema BACENJUD ocorreu em julho de 2018. Dessa forma, afigura-se legítima e razoável a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Confiram-se arestos desta Corte de Justiça sobre o tema em análise, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE I - A requisição de informações sobre a existência de ativos financeiros constitui medida legítima, autorizada pelo ordenamento jurídico, e cabível quando demonstrado haver a parte esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens de propriedade do devedor. II - Transcorrido mais de um ano desde a última pesquisa ao sistema BacenJud, admite-se a renovação da diligência, em atenção aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processuais. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1140435, 07141548320188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se transcorrido lapso temporal considerável desde a última pesquisa ao sistema BacenJud, admite-se a realização de nova consulta a fim localizar ativos financeiros em nome do agravado passíveis de penhora. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1121664, 07066563320188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 13/09/2018) Por conseguinte, verifica-se a probabilidade do direito no fato de o pedido de reiteração da penhora online ter ocorrido após o transcurso de quase dois anos do requerimento anterior. Quanto ao perigo de dano, note-se que foi determinado, na decisão agravada, o arquivamento provisório dos autos, de modo que o direito creditício do exequente/agravante corre risco grave no caso de preclusão da decisão agravada. Registre-se que a reiteração da consulta ao BACENJUD, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes. Portanto, presente, neste Juízo perfunctório, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, a decisão agravada deve ser suspensa, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator